Tribunal: TJDFT
Processo: 0720708-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720708-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leandro Viana de Amorim Barbosa em face da r. decisão (ID 72230142) que deferiu, em parte, o requerimento de antecipação da tutela recursal, para determinar que “as provedoras de acesso Canaa Telecomunicações Ltda – ME (CNPJ n.o 26.263.503/0001-43); Claro NXT Telecomunicações S/A (CNPJ no 66.970.229/0018-05); Tim S/A (CNPJ n.o 02.421.421/0001-11); e Telefônica Brasil S/A Vivo (CNPJ no 02.558.157/0001-62), apresentem os dados cadastrais dos usuários associados aos IPs fornecidos pela Google (‘Agravada’), nos seis meses contados dos acessos, tais como nome, sobrenome, CPF, RG, endereço, e outros dados relevantes para a identificação dos infratores, cuja providência deverá ser tomada pelo juízo de origem.”. Alega, em resumo, que a decisão restou omissa quanto ao reconhecimento da relevância da obtenção dos titulares das linhas telefônicas que ele indicou, pois são informações complementares e necessárias à identificação dos responsáveis pelos atos ilícitos. Afirma também a existência de erro material no dispositivo da decisão ao mencionar apenas os "IPs fornecidos pela Google ('Agravada'), quando, na verdade, o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA também forneceu dados de IP relevantes para a identificação dos responsáveis pelo conteúdo ofensivo, conforme o documento juntado aos autos na origem identificado pelo ID 234155351.”. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso (ID 73043232). É o breve relatório. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Com razão, em parte, o embargante. De fato, o dispositivo da decisão impugnada mencionou apenas que os provedores deveriam indicar os dados cadastrais referentes aos IPs fornecidos pela Google, ora Agravada, quando o correto seria incluir também os informados pela Agravada Facebook. Entretanto, a referida incongruência foi ultrapassada quando o d. magistrado, na origem, proferiu a decisão de ID 247979206, que determinou a expedição de ofícios para que as operadoras de telefonia também apresentem os dados cadastrais dos IPs indicados pela Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. No que tange à “apresentação dos dados cadastrais completos dos titulares das linhas (61) 99805-8054; (61) 99679-9683 e (62) 99839-7829.” (ID 72162818), a pretensão declaratória não merece acolhimento. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa, clara e coerente que não há provas da pertinência das linhas telefônicas indicadas com o objeto da ação, tampouco comprovação da utilidade do provimento postulado, especialmente porque já foram devidamente indicados os IPs na origem e, a partir desses dados, será possível identificar os autores dos atos ilícitos. Ademais, nos documentos apresentados na origem pelas operadoras de telefonia constam os números das linhas telefônicas utilizadas pelas pessoas identificadas. Nesse contexto, infere-se inexistir omissão na r. decisão impugnada. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para alterar a redação do dispositivo da decisão agravada, cuja publicação se dará nos seguintes termos: “Assim, defiro, em parte, o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que as provedoras de acesso Canaa Telecomunicações Ltda – ME (CNPJ n.o 26.263.503/0001-43); Claro NXT Telecomunicações S/A (CNPJ no 66.970.229/0018-05); Tim S/A (CNPJ n.o 02.421.421/0001-11); e Telefônica Brasil S/A Vivo (CNPJ no 02.558.157/0001-62), apresentem os dados cadastrais dos usuários associados aos IPs fornecidos pela Google (‘Agravada’) e por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, nos seis meses contados dos acessos, tais como nome, sobrenome, CPF, RG, endereço, e outros dados relevantes para a identificação dos infratores, cuja providência deverá ser tomada pelo juízo de origem.” Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator